Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SINDICATO. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SÚMULA N. 383 DO SUPREMO TRIBUNAL FEFERAL.

1. O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que toda pretensão contra a Fazenda federal, estadual ou municipal prescreve em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. O art. 8o do mesmo diploma normativo determina que a prescrição somente poderá ser interrompida uma (1) vez. O art. 9o do mesmo diploma legal prevê que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

2. A propositura do cumprimento coletivo interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.

3. A Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal determina que o prazo prescricional em favor da Fazenda Pública não pode ser menor que cinco (5) anos.

4. Agravo de instrumento desprovido.